Tribunal: TJSP
Processo: 0016408-12.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LAPSO PRESCRICIONAL, CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS. 1. Ante a natureza jurídica da pena de multa, que não perdeu o caráter de sanção criminal, consoante alterações legislativas e posicionamento do STF firmado no julgamento da ADI 3150/DF, aplica-se-lhe o prazo prescricional previsto no art. 114, incisos I e II, do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LAPSO PRESCRICIONAL, CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS. 1. Ante a natureza jurídica da pena de multa, que não perdeu o caráter de sanção criminal, consoante alterações legislativas e posicionamento do STF firmado no julgamento da ADI 3150/DF, aplica-se-lhe o prazo prescricional previsto no art. 114, incisos I e II, do Código Penal, e, se o caso, as causas de aumento e diminuição do prazo prescricional, previstas no art. 110, caput, e 115, ambos do mesmo Código. E, por força do art. 51, caput, do Código Penal, aplicam-se à espécie as causas interruptivas previstas no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e as causas suspensivas da prescrição previstas no art. 40 da Lei no 6.830/80, sem prejuízo do disposto no artigo 52 do Código Penal. Precedente do STJ.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. 2. Adequação do posicionamento desta relatoria ao julgamento unânime do STF. no ARE 786.009. Fluência a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.
CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. 3. As causas suspensivas da prescrição são aquelas previstas no artigo 40 da Lei no 6.830/80 e no artigo 52 do Código Penal. As causas interruptivas são aquelas previstas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sem olvidar que a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação deve retroagir à data de propositura da ação de execução da pena de multa (CPC, art. 240, § 1o, c. c. o 3o do CPP).
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. 4. No caso dos autos, a execução da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo desta, nos termos do art. 114, inciso II, c. c. o 118, ambos do Código Penal, com aplicação, se o caso, das causas de aumento e de diminuição do prazo prescricional, previstas no artigo 110, caput, e 115, ambos do Código Penal.
DISPOSITIVO. 5. Agravo ministerial provido em parte para cassar a decisão recorrida e determinar a realização de novo cálculo prescricional nos termos do V. Acórdão.